Tribunal: TJDFT
Processo: 0739895-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULARIDADE DA DEFLAGRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 524 DO CPC. OBSERVÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPEITO AO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AGRAVANTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a invalidação da decisão atacada (art. 1.016, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na decisão vergastada.
2. Verifica-se que a credora deu início à fase de cumprimento de sentença com todos os requisitos formais previstos no art. 524 do CPC preenchidos de forma suficiente para impulsionar o feito executivo, especialmente no que se refere à produção de memorial dos cálculos do crédito exequendo, apontando com clareza e precisão os parâmetros para a atualização monetária do valor da dívida, com os respectivos juros incidentes e delimitação de seus termos. Nesse descortino, não há que se falar em inadmissibilidade do cumprimento de sentença proposto, pois a petição, na forma em que apresentada, permite ao devedor o estabelecimento pleno do contraditório pela via da impugnação.
3. Cotejando o conteúdo do título judicial exequendo com a memória de cálculo apresentada no cumprimento de sentença, afasta-se o reconhecimento do excesso de execução alegado, razão pela qual escorreita a decisão agravada em que rejeitada a impugnação oferecida pela devedora.
4. No que se refere ao pedido formulado em contraminuta de condenação da agravante por litigância de má-fé (art. 80, IV, do CPC), ante a alegada resistência injustificada ao andamento do processo, razão não tem a agravada, porque ausente qualquer demonstração de dolo processual da recorrente e, ao revés, presentes a legitimidade e o interesse recursal manifestados.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.